Tribunal: TJDFT
Processo: 0725933-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725933-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: ROGERIO BEZERRA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, em face da r. decisão monocrática desta d. Relatoria que não conheceu da apelação manejada pela embargante, ante sua intempestividade. Nas razões do recurso (ID no 21225475), a recorrente defende a tempestividade do recurso de apelação, razão pela qual requer seu conhecimento e regular processamento. O agravado, embora devidamente intimado, não se manifestou em contrarrazões ao agravo interno, conforme se denota da certidão de ID no 22925535. É a síntese do necessário. DECIDO. Pois bem! Compulsando detidamente os autos, verifico que, de fato, a apelação interposta pela agravante é tempestiva. Isso porque, consoante alhures já dito, a agravante tomou ciência da sentença no dia 27/02/2020, conforme certidão de ID no 16084156. Assim, o prazo recursal de 15 dias úteis, conforme dispõe o art. 1.003, § 5o c/c art. 219, ambos do CPC, teve seu termo final no dia 19/03/2020 (quinta-feira). Entretanto, nos termos da determinação contida na Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça e na Portaria Conjunta no 33/2020 deste e. TJDFT, os prazos processuais foram suspensos entre 19/03/20 (data da publicação da Resolução no 313/CNJ) a 30/04/20 (quinta-feira) e voltaram a fluir somente a partir de 04/05/20 (segunda-feira), considerando que 1o/05/2020 (sexta-feira) foi feriado nacional. Assim, o prazo recursal de 15 dias úteis, teve seu termo final no dia 04/05/2020 (segunda-feira). Portanto, o recurso é manifestamente tempestivo, já que foi interposto no dia 30/04/2020 (quinta-feira). Dessa forma, exerço o juízo de RETRATAÇÃO para revogar a decisão interlocutória de ID no 18945373, determinando o regular processamento e julgamento do recurso de apelação de ID no 16084151. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator